Tribunal: TJDFT
Processo: 0728791-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL.
1. É possível a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso de agravo de instrumento, pois tal ato judicial decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários.
2. O julgamento do mérito do agravo de instrumento associado afasta a suspensão para que o processo retome o curso regular.
3. Recurso conhecido e provido.